Tribunal: STF
Processo: RE 100716
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
- INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. - Havendo herdeiros ausentes e menores, os honorários contratados pelo inventariante com seu advogado devem ser aprovados pelo juiz. Em relação a esses herdeiros, a dedução feita pelo inventariante é irregular e, contra eles, não pode prevalecer. Recurso Extraordinário não conhecido.